Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-06.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA ATRAVÉS DO “MERCADO LIVRE”. PAGAMENTO REALIZADO. PRODUTO ENTREGUE INCOMPLETO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. VIGÊNCIA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurge-se a primeira ré contra a sentença proferida pelo magistrado do 2o JEC de Ceilândia que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na exordial, condenando-a a cumprir, na integralidade, a oferta dirigida ao consumidor pelo anunciante, de modo a entregar-lhe um monitor de Referência Phonic P8a 110v Original Equipo.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada: O recorrido intermediou o negócio jurídico de alienação firmado entre autor e vendedor, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação. Apurar se a ré é responsável ou não pelo cumprimento da oferta do vendedor é matéria de mérito.
3. Na hipótese, o autor adquiriu, por meio do sítio eletrônico da ré/recorrente, um par de monitores de referência phonic p8a 110v original, no valor de R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais). Não obstante, recebeu, em total desacordo com o anúncio feito pelo alienante, apenas um monitor ao invés do par (Ids 15046092 e 15046097). Portanto, o contrato não foi cumprido pelo vendedor na sua integralidade, o qual se encontra inadimplente.
4. A questão é saber se a empresa responsável pela plataforma de anúncio e negociação pode responder pelo descumprimento contratual do vendedor e, por corolário, ser compelida a entregar o produto faltante.
5. A princípio, cabe anotar que não houve a extinção do contrato, mas sim o seu descumprimento parcial que implica perdas e danos. Importante perceber, também, que o contrato somente se extingue pela rescisão, resolução ou distrato. Diz o art. 475, do Código civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
6. Ainda na vigência do contrato, o “mercado livre” se responsabiliza solidariamente pelo seu cumprimento como vem decidindo a iterativa jurisprudência. Precedente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. versus ANICETO SOARES, Acórdão 1221274, 07139335720198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Desta maneira, sendo o recorrente solidariamente responsável perante o consumidor e não tendo sido cumprida a oferta em sua integralidade, aplicável o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tendo o recorrido feito a opção pelo cumprimento da obrigação, deve o recorrente entregar o produto adquirido nos termos da oferta apresentada.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida a pagar ao patrono da parte autora honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.